Tribunal: TJDFT
Processo: 0005106-85.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Vistos, etc... Em id. 68857324, COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S informa a renúncia aos poderes que foram conferidos por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX a todos os advogados associados e requerer a exclusão do cadastro de advogados. Defiro o pedido, porquanto comunicada a renúncia na forma do art. 112 do CPC, com a comprovação de ciência da renúncia por parte da Outorgante (68857328). Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que a renúncia foi devidamente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Exclua-se o nome dos procuradores vinculados a COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e demais substabelecidos nos autos. Mantenha-se o processo suspenso. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator